Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714297-69.2018.8.07.0001 RECORRENTES: CLAYTON ANDERSON DA SILVA, RENATA CRISTINA SILVA RECORRIDOS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RAFAEL VELOSO SOUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAVESSIA DE CRUZAMENTO. SEMÁFORO INTERMITENTE. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE VEM PELA DIREITA DO CONDUTOR. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. SEGURADORA. SUBRROGAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA. I. De acordo com os artigos 355, 370 e 371 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa quando realizado à luz de elementos de convicção considerados suficientes para a formação do convencimento do juiz. II. Age com culpa motorista que avança cruzamento com semáforo intermitente sem observar a preferência de passagem do veículo que vem pela direita do condutor, nos termos do artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro. III. A transposição de cruzamento com semáforo intermitente demanda redobrado cuidado do motorista a quem se atribui o dever de respeitar a preferência de tráfego de outros veículos, a teor do que prescrevem os artigos 26, inciso I, 34, e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. IV. A seguradora tem direito ao ressarcimento do valor correspondente à diferença entre o “salvado” e a indenização paga ao segurado, consoante o disposto no artigo 786 do Código de Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 1o, 7o, 8o, 10 e 369, todos do Código de Processo Civil, porque o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa, ao impedir-lhe de produzir provas oral e documental. Requerem no ID 46397731 – Págs. 1 e 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir a defendida afronta aos artigos 1o, 7o, 8o, 10 e 369, todos do CPC, pois a revisão da “convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015